Tribunal: TJSP
Processo: 1000564-06.2020.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Ação de cobrança – Extinção processual sem apreciação do mérito, com base no artigo 485, inciso IV, do CPC – Decreto de extinção afastado por descumprimento do disposto no art. 485, §1o, do CPC - Determinação constante de f. 70 não cumprida pelo cartório de origem – Recurso provido, liminarmente.